Tribunal: TJES
Processo: 5016423-69.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016423-69.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CORREGO SIMAO
RECORRIDO: ADAIR GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016423-69.2021.8.08.0048

RECTES.: ASSOCIAÇÃO FAMILIAR DOS TRABALHADORES RURAIS DE CÓRREGO SIMÃO

RECDO.: ADAIR GOMES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITE MENSAL DE PROTEÇÃO NÃO REGULAMENTADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A parte autora aduz, em síntese, que celebrou contrato de proteção veicular com a requerida e, nos dias 27/07/2021 e 15/10/2021, seu veículo teria apresentado problema mecânico, tendo o autor contatado a requerida para remover o veículo até a oficina, o que foi atendido pela ré. Todavia, nos dias 30/07/2021 e 25/10/2021, o veículo teria apresentado novo problema, oportunidade em que a ré teria recusado a cobertura sob o argumento de que haveria limite mensal de solicitação do serviço, sendo obrigado a pagar pela remoção do veículo. Por este motivo, requer indenização material correspondente aos valores pagos pelas remoções negadas pela requerida e indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
2730914
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
2730909
), requer inicialmente a concessão da justiça gratuita em seu favor. No mérito, aduz que o negócio jurídico entabulado com o autor não se aplica o CDC, inclusive requer o afastamento da equiparação a contrato de adesão securitário através de controle difuso de constitucionalidade. Aduz que o recorrido assinou Proposta de Adesão ao Plano de Proteção Veicular e não contrato de seguro, e que os benefícios de proteção não se estendem para problemas mecânicos decorrentes do uso do veículo, por suposta vedação no regulamento, inexistindo sua responsabilidade civil.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
2730906
) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE
procedentes os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, em que pese a irresignação da recorrente, saliento que o caso em questão se equipara a uma relação de consumo, haja vista que temos o fornecimento de serviços pela Associação a seus associados.

Dessa forma, não há qualquer inconstitucionalidade na aplicação do diploma consumerista ao caso em comento, haja vista que por mais que uma pessoa integre o ente associativo, ao utilizar-se dos serviços oferecidos, passa a ocupar a posição de consumidor, eis que destinatário final desse serviço, na forma do art. 2º do CDC.

E a aplicação do CDC não fere a liberdade de associação, haja vista que a mesma, em nenhum momento, pode ter como objetivo a burla das regras legais, ou seja, não poderia oferecer serviços, sem a devida responsabilização por eventuais falhas, segundo o ordenamento jurídico vigente, que no caso impõe a aplicação do CDC.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem; analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença objurgada.

No caso em comento, observo que o autor

não postulou a indenização material correspondente às despesas com a reparação dos vícios em seu veículo, mas, sim a reparação material pelos gastos com as remoções (por meio do guincho) recusadas pela requerida.

Da análise do item 4.2.6. do regulamento (ID.
2730897
), consta que não estão cobertos pelo Programa de Proteção Automotiva os vícios decorrentes de
“desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa de vício próprio defeito de fabricação, defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo, vibrações corrosão, ferrugem, umidade e chuva
”; casos em que a associação não se compromete a arcar com as despesas na reparação de vícios.

Todavia, ainda que a causa da solicitação do serviço seja decorrente dos vícios descritos acima, ainda não restaria excluído o serviço de "assistência 24hrs" descrita no item 4 do regulamento.

Diante do exposto, não se pode acolher a tese da requerida de que o plano de proteção do autor não cobre o serviço de remoção veicular como assistência 24h; isto porque a ora recorrente prestou, em pelo menos duas oportunidades, serviço de assistência ao autor (guincho e serviços mecânicos para reparo do veículo). Logo, a recusa nas remoções solicitadas pelo autor configura conduta contrária aos próprios atos que frustra a boa-fé objetiva.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há qualquer restrição contratual que limite a quantidade de chamados para assistência, tampouco limitação mensal para acionar os serviços de proteção da ora recorrente, “
que reforça o inadimplemento da ré ao não prestar assistência ao autor, ressaltando-se que acolher a limitação na quantidade de serviços mensais, sem disposição expressa no regulamento, seria equivalente a interpretar o contrato fora do âmbito da boa-fé, preconizada no art. 113 do Código Civil
” (ID.
2730906
).

A par disso, o recorrido logrou êxito em comprovar que firmou contrato junto à recorrente em 07/05/2021 (ID.
2730870
), bem como que efetuou o pagamento da remoção de seu veículo nos dias 30/07/2021 e 25/10/2021, no valor total de R$ 320,00 (ID. 2730871 e 2730872), mesmo após realizar os protocolos de atendimento junto à empresa recorrente.

Logo, vê-se que o autor logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15), não tendo a ora recorrente apresentado qualquer prova hábil a afastar a pretensão em face dela deduzida; desta feita, irretocável a sentença quanto à condenação ao pagamento de danos materiais em R$ 320,00, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que este não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

No caso sub judice, a ré, a par de não ter cumprido corretamente com a obrigação que lhe competia, também não apresentou qualquer justificativa legal ou contratual para a recusa na prestação do serviço de remoção do veículo, obrigando o autor a diligenciar a solução do problema por meios próprios, mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais, fato que é capaz, por si só, de causar angústia na parte autora.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

De mais a mais, importa destacar que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.